Tribunal: TJDFT
Processo: 0715894-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715894-05.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO CANABRAVA DE QUEIROZ, RACHEL GERUDE ARAUJO DE QUEIROZ APELADO: RACHEL GERUDE ARAUJO DE QUEIROZ, LEONARDO CANABRAVA DE QUEIROZ D E C I S Ã O Indefiro o pedido formulado pela Apelante RACHEL GERUDE ARAUJO DE QUEIROZ na petição de ID 26446483, dada a ausência de concordância por parte do Apelante LEONARDO CANABRAVA DE QUEIROZ quanto ao valor de venda do imóvel objeto do litígio. Ademais, em um juízo de cognição sumária, não há segurança jurídica no deferimento do pedido, uma vez que a certidão de fls. 1/2 ID 25751300 revela que, de fato, o imóvel foi adquirido pelas partes em 06/01/2017 por R$ 800.000,00, valor superior àquele que se pretende negociá-lo. Publique-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator